Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740373-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santos, Beneli e Miranda Advogados contra a decisão de indeferimento do pedido de pesquisas de bens em nome do cônjuge da parte devedora no cumprimento de sentença 0719458-89.2020.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de pesquisa de bens, pelos sistemas do TJDFT (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF), em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada. Eis o teor da decisão ora revista: 1. O regime de comunhão parcial de bens adotado para a constância do casamento, bem como da união estável, tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 2. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. 3. A ausência de participação do cônjuge no polo passivo da ação ajuizada na origem, circunstância em que se poderia alegar a presunção contida nas normas dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, impede o deferimento de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro. 5. Deste modo, indefiro o pedido de ID n. 170267959. 6. Aguarde-se a preclusão da decisão de Id 169010188. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) "a executada é casada sob o regime de comunhão parcial de bens"; b) “a ação de origem que gerou o cumprimento de sentença, foi distribuída 26/06/2020, restando comprovado que a dívida, objeto da presente ação, foi contraída na constância do casamento da executada”; c) “a ação de origem tinha como objeto a cobrança de benfeitorias do imóvel situado na Quadra 101, Conjunto 16, Casa 03, São Sebastião, imóvel utilizado como residência da executada e seu marido”; d) “o marido da parte agravada, embora não seja parte na ação da origem, reside no imóvel que originou o débito, portanto, tem relação direta com a causa e deve responder com os seus bens”; e) “cabe ao cônjuge comprovar que não se beneficiou, sob pena de responder com seus bens para o pagamento do débito”; f) “o fato do cônjuge não ser parte no cumprimento de sentença não impossibilita a realização de penhoras, haja vista que está resguardado o seu direito de promover a defesa processual por meio de embargos de terceiro, podendo requerer toda a matéria de direito que lhe seja conveniente garantindo assim a observância de todos os princípios processuais”; g) “no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal circunstância resta evidenciada à medida que o devedor pode ocultar os seus bens, frustrando a execução, sobretudo, quando se verifica que a parte agravada possui diversas ações judiciais junto ao PJE”. Pede (liminar e mérito) a antecipação da tutela para determinar “a realização de pesquisas aos sistemas desse e. Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF) em nome do Sr. JOSÉ AUGUSTO PEDRA, CPF: 221.691.561-00, e, ato contínuo, a imediata penhora em favor do agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida (Código de Processo Civil, art. 790, IV). Ocorre que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (Código Civil, art. 1.664). No mais, as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns (Código Civil, art. 1.666). No caso concreto, é de se pontuar que: a) a demanda originária teria sido ajuizada por Rivane Lucena Melo Pedra Eireli - ME com vistas à resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel; b) indeferida a petição inicial, o processo foi extinto sem resolução do mérito (id 68378847); c) o débito exequendo seria oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do não provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa pesquisa e penhora de bens em nome do esposo da devedora, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que a obrigação originária teria sido em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar). Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) Na mesma linha de raciocínio, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. I - O pedido de penhora e de pesquisa de bens, para posterior constrição, em nome do cônjuge da agravada-devedora, terceira pessoa que não integra a lide, não procede. Mantida a r. decisão recorrida. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1730395, 07039950820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO EXCLUSIVO. 1. Os bens do casal respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher na constância do casamento, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil. 2. Se a dívida assumida foi em benefício individual de um dos consortes, não alcança o patrimônio em comum, ex vi do art. 1.666 do Código Civil. 3. Incabível a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do devedor, pois se cuida de débito advindo em proveito exclusivo de um deles. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1723692, 07056138520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RENOVADO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer, contra o cônjuge do devedor, pesquisa de bens penhoráveis e penhora de salário, no patamar de 10% (dez por cento), com desconto em folha, até a quitação do valor da dívida. 3. A pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, assim como a penhora salarial, exige, para além da prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Nota-se, a dívida tem origem na ausência de transferência do registro de propriedade do automóvel adquirido pelo executado/agravado (multas e impostos), além de indenização por dano moral. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1642672, 07295791420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator